Tribunal: TJDFT
Processo: 0724612-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724612-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante (ID 53363285). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a necessidade de reforma do acórdão, pois ausente análise do contrato discutido nos autos; 2) ausência de liquidação de sentença e impossibilidade da exigibilidade do cumprimento de sentença; 3) litigância de má-fé. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma do acórdão nos termos da peça recursal. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade é um conceito que abarca diversos requisitos, dentre os quais o cabimento: o recurso interposto deve corresponder à previsão legal para impugnação do pronunciamento judicial. Estabelece o art. 1.021 do CPC: “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Portanto, o agravo interno é cabível apenas para impugnar decisões monocráticas. É inadequada sua utilização para reforma de decisões colegiadas. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO COLEGIADA. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1826746 / ES, Relator MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJe em 28/06/2022) - grifou-se “RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. É manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra acórdão, ante a ausência de previsão legal. 2. É inviável o recebimento desta petição como agravo regimental, visto que, de acordo com o art. 258 Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, é incabível a interposição de agravo regimental em face de decisão proferida por órgão Colegiado. (...)? (RCD no AgRg no AREsp 2050645 / SP, Relator MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJe em 10/06/2022) - grifou-se Na hipótese, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA interpôs agravo interno contra acórdão da Sexta Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, o qual é pronunciamento colegiado. Impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Deixo de aplicar a multa por interposição de agravo interno manifestamente inadmissível, porque a condenação depende de manifestação colegiada, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. NÃO CONHECO do presente recurso, nos termos dos artigos 932, III e 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator